Tribunal: TJPA
Processo: 0811309-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811309-34.2019.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0811309-34.2019.8.14.0040
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA EM RAZÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1234/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, com o objetivo de garantir a continuidade do tratamento de saúde de paciente com doença neurológica progressiva (CID F00.0 e G30.0), mediante fornecimento dos medicamentos Donepezila 10mg, Bup 150mg, Risperidona 2mg e Memantina 10mg, impondo-se a obrigação solidária ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar isoladamente no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a ação, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1234 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234), fixou que a competência da Justiça Federal para ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS com custo anual superior a 210 salários mínimos só se aplica a ações ajuizadas
após 19/09/2024
, conforme modulação de efeitos aprovada nos embargos de declaração.

4.

Como a presente ação foi ajuizada em 2019, antes da data fixada, mantém-se a competência da Justiça Estadual, sendo incabível a remessa dos autos à Justiça Federal ou a exclusão da União do polo passivo com base na nova tese do Tema 1234.

5.

Segundo entendimento consolidado no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE), os entes federativos possuem
responsabilidade solidária
pelo fornecimento de medicamentos, sendo legítima a atuação isolada de qualquer deles, inclusive do Estado do Pará, sem necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

6.

A tese da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88), especialmente em casos de enfermidades graves que exigem tratamento contínuo e comprovado por laudos médicos.

7.

A sentença de 1º grau encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Federal para ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS com custo superior a 210 salários mínimos, nos termos do Tema 1234/STF, somente se aplica a ações ajuizadas após 19/09/2024.

2.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão acionar qualquer deles isoladamente.

3.

O direito fundamental à saúde justifica a intervenção judicial para assegurar o fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento médico, independentemente da alegação de reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 196; CPC, arts. 487, I e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STF, RE 1.366.243/SC-ED, j. 23.10.2024; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.08.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0811309-34.2019.8.14.0040) interposta por ESTADO DO PARÁ, em id. 3778438, contra a r. sentença prolatada em id. 3778434, pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, Exmo. Sr. Dr. Lauro Fontes Junior, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Púbico em face do recorrente e do Município de Parauapebas, para garantir o tratamento de saúde de GILVAN PEREIRA DA SILVA, 41 anos, que sofre com doença neurológica progressiva, que causa distúrbio de coordenação, perda de memória e lentidão de raciocínio (CID F00.0 G30.0), pelo que necessita dos medicamentos DONEPEZILA 10mg, BUP 150mg, RISPERIDONA 2mg e MEMANTINA 10mg, nos seguintes termos da parte dispositiva,
in verbis:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios. Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publiquese. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 11 de março de 2020 LAURO FONTES JUNIOR Juiz de Direito”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 3778438), alegando a tese preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que o autor não comprovou o prévio requerimento administrativo, no mais, arguiu também a ilegitimidade passiva, sustentando que a competência para o fornecimento dos insumos pleiteados é da União, o que inclusive exigiria a remessa dos autos à Justiça Federal, ou no mínimo que seja determinado o ressarcimento do Estado por parte da União.

No que tange ao mérito, sustentou que Estado tem o dever de prestar atendimento à saúde sob a égide do princípio da eventualidade, não podendo custar tratamentos de altos custos, sob pena de prejudicar outros pacientes, o sistema de saúde pública e o erário público.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões em id. 3778442, refutando os argumentos formulados pelo apelante.

Em parecer, o Parquet opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

Em acordão de minha relatoria foi conhecido e negado provimento ao recurso do Estado, mantendo a sentença de 1º grau em todos seus termos.

O Estado do Pará entrou com Recurso extraordinário de id nº 9325837.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o total desprovimento do recurso tendo em vista o Acordão estar em conformidade com a jurisprudência exarada pelo C. STF em sede de repercussão geral.

Em decisão de ID nº 27368644, a Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos, em virtude do trânsito em julgado do RE 1.366.243/SC (Tema 1234/STF), fixando tese que reafirma a competência da Justiça Federal para processar ações que envolvam fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública do SUS e cujo custo anual ultrapasse 210 salários mínimos.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de reexame do acórdão anteriormente prolatado, em razão do julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC).

A controvérsia jurídica dos autos gravita em torno da definição da competência jurisdicional e da legitimidade passiva
ad causam
nas ações que visam o fornecimento dos medicamentos DONEPEZILA 10mg, BUP 150mg, RISPERIDONA 2mg e MEMANTINA 10mg, necessários para o tratamento de paciente diagnosticado com doença neurológica progressiva.

Ao julgar o RE nº 1.366.243/SC, o STF fixou a seguinte tese: “As demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar na Justiça Federal quando o custo anual do tratamento superar 210 salários mínimos [...]”.

Contudo, nos embargos de declaração, houve modulação dos efeitos da decisão, conforme se extrai da ementa: “Os efeitos do Tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações ajuizadas após 19/09/2024.”

In casu
, a ação foi ajuizada em 2019, ou seja, anterior à modulação. Sendo assim, a tese firmada no Tema 1234 não tem aplicabilidade imediata ao presente feito, devendo ser mantido o entendimento anteriormente consolidado por este Tribunal.

Ademais, conforme assentado no julgamento do Tema 793, é reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, sendo legítima a atuação isolada do Estado do Pará. Vejamos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o

ônus financeiro.”
(RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/08/2019).

A responsabilidade solidária, nesse contexto, não implica a obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federativos na lide, tampouco exige litisconsórcio passivo necessário. O cidadão pode eleger livremente qual ente acionar para assegurar o seu direito à saúde.

A tese firmada no Tema 793 foi construída à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do direito fundamental à saúde (art. 6º e art. 196 da CF/88), normas de aplicabilidade imediata, que devem prevalecer frente à rigidez da repartição formal de competências administrativas.

Portanto, não há vício de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, que pode responder isoladamente pela prestação jurisdicional requerida, sem prejuízo de eventual ressarcimento pela União, nos moldes estabelecidos no próprio julgamento do Tema 1234.

Não há que se falar, portanto, em incompetência da Justiça Estadual ou na ilegitimidade passiva do Estado, tampouco em necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

Passemos à análise de precedentes oriundos dos tribunais estaduais, com especial destaque para o presente julgado:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS INCORPORADAS AO SUS . OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo município de Itaúna contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação cominatória ajuizada por particular, determinando, de forma solidária entre os réus (município de Itaúna e Estado de Minas Gerais), o fornecimento das insulinas glargina e asparte ao autor, portador de diabetes mellitus tipo 1. A decisão recorrida baseou-se em relatório médico que indicava a necessidade de uso das insulinas análogas, incorporadas ao SUS, para controle glicêmico adequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o município de Itaúna possui obrigação solidária de fornecer as insulinas glargina e asparte, medicamentos já incorporados ao SUS; (ii) verificar se, à luz do Tema 1234/STF, tal obrigação deve ser exclusiva do Estado de Minas Gerais, em razão da classificação dos medicamentos na Rename como de competência estadual . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Com o julgamento do RE 1.366 .243 (Tema 1234), foram estabelecidas diretrizes vinculantes sobre a repartição de competências entre os entes federados no fornecimento de medicamentos no SUS, prevendo que, no caso de medicamentos incorporados à Rename, deve ser seguido o fluxo de responsabilidade previsto nas normas técnicas e administrativas homologadas nos acordos interfederativos. 2. As insulinas glargina e asparte foram incorporadas ao SUS pelas Portarias SCTIE/MS n. 10/2017 e n . 19/2019 e constam na Rename como medicamentos do componente especializado do grupo 1A, cuja responsabilidade de fornecimento é atribuída aos Estados. 3.O Município não pode ser compelido a custear medicamentos cuja responsabilidade esteja legal e administrativamente atribuída a outro ente federado, sob pena de violação ao pacto federativo e à repartição de competências do SUS. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Medicamentos incorporados ao SUS devem ser fornecidos conforme o fluxo de competências definido pela Rename e pelas normas administrativas homologadas judicialmente. 2 . Insulinas glargina e asparte, classificadas como medicamentos do grupo 1A da Rename, devem ser fornecidas exclusivamente pelos Estados. 3. O Município não responde solidariamente pelo fornecimento de medicamentos cuja competência de custeio e disponibilização é atribuída ao Estado, nos termos das diretrizes do SUS. Dispositivos relevantes citados: CF, arts . 6º e 196; CPC, arts. 927, III, e 489, § 1º, V e VI; Portarias SCTIE/MS n. 10/2017 e n. 19/2019 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral), Rel. Min . Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566 .471 (Tema 6); STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

(TJ-MG - Apelação Cível: 09226208520098130338, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PELO PODER PÚBLICO. INSULINAS DEGLUDECA E ASPARTE INCORPORADAS À RENAME. INSUMOS . COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. I . CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra sentença que determinou o fornecimento das insulinas degludeca e asparte, bem como de insumos essenciais (agulhas para caneta de insulina de 4mm e 100 fitas para glicosímetro Accu-Chek Active), a paciente portadora de diabetes mellitus. Recurso inominado da autora intempestivo e deserto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de São Paulo tem a obrigação de fornecer os medicamentos e insumos solicitados, diante da incorporação das insulinas degludeca e asparte à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME); e (ii) verificar se há fundamentos para afastar a condenação ao fornecimento dos insumos necessários para a correta administração da medicação . III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a incidência dos efeitos do Tema 1234 do STF no que diz respeito à competência, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do resultado do julgamento de mérito, em 19 de setembro de 2024. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe a todos os entes federativos a obrigação de assegurar o acesso universal e igualitário a serviços, ações e medicamentos essenciais para o tratamento de doenças . A incorporação das insulinas degludeca e asparte à RENAME demonstra a necessidade e a viabilidade do fornecimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não havendo justificativa para a recusa do Estado. O Tema 6 do STF e o Tema 106 do STJ não se aplicam no caso de medicamentos incorporados. A Fazenda do Estado de São Paulo não apresentou impugnação específica quanto ao fornecimento das agulhas para caneta de insulina e das fitas para glicosímetro, insumos indispensáveis para o correto uso das insulinas prescritas. Ausente impugnação consistente e comprovada impossibilidade de custeio pela autora, prevalece a determinação judicial para o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários ao tratamento . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu desprovido. Tese de julgamento: Em razão da modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, não se altera a competência nos processos ajuizados antes da publicação do julgamento de mérito . O Estado deve fornecer medicamentos incorporados à RENAME para o tratamento de doenças comprovadas por laudo médico. Insumos essenciais para a administração correta de medicamentos incorporados devem ser fornecidos pelo ente responsável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 196 . Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1234; STJ, Tema 106.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10020369520228260270 Itapeva, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 04/02/2025, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/02/2025)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará contra acórdão que o condenou ao fornecimento gratuito de medicamentos a paciente com hepatite C. Realizado juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado pode figurar sozinho no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a ação, à luz do Tema 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade dos entes federados é solidária, sendo possível acionar apenas o Estado.

4.A competência da Justiça Federal prevista no Tema 1.234 aplica-se apenas a ações ajuizadas após 19/09/2024.

5.Como a ação foi proposta em 2008, mantém-se a competência da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos.

2.A Justiça Estadual é competente para julgar ações ajuizadas antes da vigência do Tema 1.234 do STF.

..........................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I e 196; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234); STF, RE 1.366.243/SC-ED.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0021449-42.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO IAC 14 DO STJ E TEMA 1234 DO STF - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL.

1.Conforme, a recente superveniência do Tema 1234 do STF, não se reconhece a remessa dos autos para a Justiça Federal.

2- “1 "
os termos da tutela provisória incidental relativa ao Tema 1234 da Repercussão Geral deve ser observada, no presente caso, a seguinte diretriz: (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo " (TRF-4 - AI: 50017258120234040000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, NONA TURMA)

3- Desse modo, mantenho em rejulgamento o conhecimento e desprovimento do agravo interno em remessa necessária cível.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0021449-42.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024 ).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPRESENTADO TETRAPLÉGICO. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO RENAME. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL ANTE A NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR A LIDE. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACOLHIDA. DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE SENTIDO (TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.366.243). NECESSIDADE DE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLIUS. NECESSIDADE DE INSULINA GLARGINA (LANTUS). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão agravada, de ofício, determinou a remessa do processo principal à Justiça Federal ante a necessidade da União compor o polo passivo da lide.

2. O cotejo probatório demonstra que o representado foi diagnosticado com diabetes mallius (CID E13.6), necessitando fazer uso das insulinas Glargina, uma vez que passou a apresentar resistência aos tipos de insulina que normalmente são oferecidos pela rede básica de saúde, conforme laudo e receituário médico (Id. 5619000 - Pág. 7 e Id. 5619000 - Pág. 9). No entanto, o medicamento INSULINA GLARGINA (LANTUS) (CID E13.6) não consta na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

3. Arguição de competência da Justiça Estadual. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

4. Arguição de provimento do Recurso de Apelação. o laudo e prescrição médica emitido por médico do SUS (Id. 5619000 - Pág. 7 e Id. 5619000 - Pág. 9), são taxativos ao afirmar que o infante é portador de Diabetes Mallius (CID E13.6), necessitando fazer uso da insulina GLARGINA (LANTUS) (CID E13.6), uma vez que passou a apresentar resistência aos tipos de insulina que normalmente são oferecidos pela rede básica de saúde.

5. A imposição ao Ente Municipal em providenciar a necessária manutenção do mínimo existencial do menor interessado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

6. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

7. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a competência da Justiça Estadual, DANDO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002550-78.2018.8.14.0128 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Importante destacar que a sentença e o acórdão recorrido conferem efetividade ao direito fundamental à saúde e à vida, garantidos constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/88), notadamente em se tratando de paciente portador de doença crônica que demanda tratamento contínuo com medicamentos que constam nos protocolos do SUS.

O entendimento adotado no acórdão ora reexaminado está em plena consonância com o posicionamento consolidado do STF, STJ e desta Corte Estadual, o qual prestigia a proteção integral à saúde, especialmente em casos envolvendo pacientes hipervulneráveis, como crianças ou idosos, portadores de doenças crônicas e cuja descontinuidade no tratamento pode ensejar danos irreversíveis à integridade física.

Diante do exposto, em sede de juízo de retratação,
voto por manter integralmente o acórdão proferido por esta Turma Julgadora
, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e com a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 1234 da Repercussão Geral.

Após a adequação, determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, combinado com o art. 37, VIII, alínea “a”, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025